Tribunal: STF
Processo: ADI 4599
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO § 11 DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998 E DOS DECRETOS ESTADUAIS N. 2.033/2009 E 312/2011. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA PREJUDICADA EM PARTE. § 5º DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DIRETA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra os arts. 1º e 2º do Decreto n. 2.033/2009 de Mato Grosso, e os incs. III e IV do art. 1º Decreto n. 312/2011 de Mato Grosso:
    “Art. 1º Acrescentado o artigo 216-M-1 as disposições permanentes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a seguinte redação:
    "Art. 216-M-1 Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento ou das fixadas no artigo precedente, nas hipóteses adiante arroladas, o remetente localizado em outra unidade federada deverá previamente inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender, no que couber, as demais disposições deste capítulo:
    I - em relação às operações e prestações cuja aquisição ocorrer a distância ou de forma não presencial no estabelecimento remetente;
    II - que destinem mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física domiciliada neste Estado.
    § 1º Na forma do §2º será exigida na entrada no estado a antecipação do imposto relativo às hipóteses a que se referem os incisos do caput, quando a operação ou prestação:
    I – for irregular ou inidônea;
    II - não for previamente registrada no sistema de controle a que se refere o caput;
    III – se referir a remetente ou destinatário que se encontre em situação irregular ou não inscrito perante o cadastro de contribuintes do imposto;
    IV – for pertinente a remetente sujeito ao regime administrativo cautelar a que se referem os artigos 444 e 445 das disposições permanentes;
    V – aconteça em volume ou habitualidade que caracteriza intuito comercial do destinatário não inscrito no cadastro de contribuintes do imposto;
    VI – estiver beneficiada com incentivo ou benefício fiscal não autorizado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ;
    VII – estiver desacompanhada do comprovante a que se refere o artigo 216-N;
    VIII – cuja documentação fiscal não for tempestivamente apresentada ao fisco estadual por ocasião da entrada no estado;
    IX – quanto for verificado subfaturamento, preço aviltado ou desconto que o avilte. (Redação retificada nos termos do Decreto 2.621/10, efeitos a partir de 10.07.09)
    § 2º Observado o disposto no §4º, a antecipação a que se refere o §1º será exigida do remetente localizado em outra unidade federada, por ocasião da entrada do Estado, ainda que a operação ou prestação seja destinada a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física, hipótese em que será determinada mediante aplicação dos percentuais equivalente a:
    I – 9% (nove por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista;
    II – 18% (dezoito por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista, quando em volume ou habitualidade que caracterize intuito comercial do destinatário.
    § 3º Fica dispensado da observância do disposto neste artigo a operação de remetente localizado em outra unidade federada:
    I – inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do imposto, relativamente a operação cujo trânsito foi acobertado por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e emitida pelo estabelecimento localizado neste estado;
    II – que realize transferência de mercadoria ao estabelecimento mato-grossense do mesmo titular, ainda que a transferência seja promovida com o intuito de entregar bem ou mercadoria adquirido na forma do caput;
    III - quando a operação se originar de outra unidade federada e se destinar a estabelecimento inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do imposto que fará a entrega ao adquirente localizado neste Estado;
    IV - quando o valor da operação ou o preço total dos bens ou mercadorias no mercado varejista for igual ou inferior a 30 (trinta) UPFMT.
    § 4º A exigência da antecipação a que se referem os §§1º e 2º deste artigo será efetuada em nome do remetente localizado em outra unidade federada e terá como vencimento:
    I - a data fixada no instrumento a que se refere o artigo 467-G das disposições permanentes deste Regulamento, hipótese em que o adquirente mato-grossense será nomeado fiel depositário dos respectivos bens ou mercadorias;
    II – a mesma data fixada para o recolhimento do ICMS Garantido Integral, nas demais hipóteses.
    § 5° Para fins do disposto neste artigo:
    I - será concedida Inscrição Estadual ao remetente localizado em outra unidade federada, a qual não acarretará ao contribuinte sujeição às demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária, salvo as fixadas neste capítulo ou artigo ou pertinentes a revisão de lançamento ou restituição;
    II - a inscrição a que se refere o inciso anterior será utilizada para acesso ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, hipótese em que o remetente localizado em outra unidade federada que destinar bem ou mercadoria a adquirente localizado no território mato-grossense deverá solicitar credenciamento e liberação da respectiva senha, mediante acesso à lista de serviços disponibilizados pela SEFAZ na Internet, no sítio www.sefaz.mt.gov.br, utilizando a pasta 'contribuintes' e efetuando a opção 'credenciamento';
    III – a inscrição a que se refere o inciso I deste parágrafo poderá ser utilizada pelo remetente para exercício da opção a que se refere o inciso I do §3º deste artigo.
    § 6° A baixa do comprovante relativo ao registro da operação ou prestação na forma do caput será efetuada observando o disposto no artigo 216-N, sem prejuízo do respectivo cruzamento eletrônico de dados em que se efetuará o eventual lançamento pertinente as omissões que apurar em relação ao remetente localizado em outra unidade federada.
    § 7º O cancelamento do comprovante a que se refere o artigo 216-N, relativo ao registro da operação ou prestação na forma do caput, será requerido pelo remetente localizado em outra unidade federada na forma do artigo 216-V.
    § 8º Até o prazo fixado no inciso V do §1º do artigo 467-A poderá o remetente localizado em outra unidade federada promover o saneamento do registro perante o sistema a que se refere o caput, hipótese em que, exclusivamente quanto a operação regular e idônea, poderá mediante o processo previsto no artigo 573, devidamente instruído com decisão favorável proferida nos termos do artigo 570-A, lhe ser restituída a importância antecipada líquida do imposto e acréscimos eventualmente devidos.
    § 9º A restituição da antecipação a que se refere o §8º não implica em devolução ou nulificação das cominações legais decorrentes de infração a legislação tributária."”.
    “Art. 2º Fica revogado o artigo 97-A, introduzido pelo Decreto nº 1.949, de 27 de maio de 2009, nas disposições permanentes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989.
    § 1º A exigência da antecipação do imposto prevista no revogado artigo a que se refere o caput será mantida em nome do remetente localizado em outra unidade federada, tendo como vencimento a data fixada no instrumento a que se refere o artigo 467-G das disposições permanentes deste Regulamento, hipótese em que o adquirente mato-grossense será nomeado fiel depositário dos respectivos bens ou mercadorias.
    § 2º Aplica-se o disposto nos §§8º e 9º do artigo 216-M-1, na redação fixada neste Decreto, às importâncias antecipadas na vigência do artigo 97-A a que se refere o caput, hipótese em que fica estabelecido o prazo de quarenta e cinco dias, contados da publicação do presente Decreto, para saneamento e registro da respectiva operação na forma prevista no artigo 216-M-1”.
    “Art. 1º (…)
    III – acrescentado o § 2°-A ao artigo 216-M-1, com a redação adiante indicada: 
    "Art. 216-M-1 …................................................................
    § 2°-A O disposto no parágrafo anterior não se aplica as operações enquadradas nas hipóteses descritas no artigo 398-Z-5 deste regulamento. (efeitos a partir de 1° de maio de 2011) …........................................................................"
    IV – acrescentados o Capítulo XXI ao Título VI do Livro I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, e o artigo 398-Z-5 que o integra, conforme segue: 
    "LIVRO I
    ….........................................................................................................................
    TÍTULO VI 
    ….........................................................................................................................
    CAPÍTULO XXI 
    DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINAM BENS E MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL DESTE ESTADO, ADQUIRIDOS DE FORMA NÃO PRESENCIAL NO ESTABELECIMENTO DO REMETENTE 
    Art. 398-Z-5 Nas operações interestaduais que destinarem bem ou mercadoria a consumidor final, pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, domiciliado no território mato-grossense, adquiridos de forma não presencial, por meio de internet, telemarketing ou showroom, será exigida a parcela do ICMS devida ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com o disposto neste artigo. (cf. caput da cláusula primeira do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    § 1° O estabelecimento remetente, na condição de substituto tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em favor deste Estado, apurado na forma do parágrafo seguinte. (cf. cláusula segunda do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    § 2° A parcela do imposto devida ao Estado de Mato Grosso será obtida pela aplicação da alíquota interna, fixada para o bem ou mercadoria, sobre o valor da respectiva operação, deduzindo-se o valor equivalente aos seguintes percentuais aplicados sobre a base de cálculo utilizada para cobrança do imposto devido na origem: (cf. caput da cláusula terceira do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    I – 7% (sete por cento) para as mercadorias ou bens oriundos das Regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo; 
    II – 12% (doze por cento) para as mercadorias ou bens procedentes das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo. 
    § 3° O ICMS devido à unidade federada de origem da mercadoria ou bem, relativo à obrigação própria do remetente, é calculado com a utilização da alíquota interestadual. (cf. parágrafo único da cláusula terceira do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    § 4° A parcela do imposto a que se refere o caput deste artigo deverá ser recolhida pelo estabelecimento remetente, antes da saída do bem ou mercadoria, por meio de Documento de Arrecadação – DAR1/AUT, exceto quando o remetente for credenciado como substituto tributário junto à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma indicada no artigo 5° do Anexo XIV deste regulamento, hipótese em que o recolhimento deverá ser efetuado até o dia nove do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. (cf. caput da cláusula quarta do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    § 5° Sem prejuízo da incidência dos acréscimos legais cabíveis, será exigível a partir do momento do ingresso do bem ou mercadoria no território deste Estado, o pagamento do imposto relativo à parcela a que se refere o caput deste artigo, quando o bem ou mercadoria estiverem desacompanhados do documento correspondente ao recolhimento do ICMS e a operação: 
    I – for precedente do Estado do Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo ou do Tocantins; (cf. inciso I do parágrafo único da cláusula quarta do Protocolo ICMS 21/2011, combinado com o Protocolo ICMS 30/2001 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    II – for precedente de unidade federada não arrolada no inciso anterior, na hipótese em que o estabelecimento remetente não esteja regularmente credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda, na forma preconizada no § 4° deste artigo. (cf. inciso II do parágrafo único da cláusula quarta do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    § 6° O disposto neste artigo não se aplica às operações de que trata o Convênio ICMS 51/00, de 15 de dezembro de 2000. (cf. cláusula quinta do Protocolo ICMS 21/2011 – efeitos a partir de 1° de maio de 2011) 
    § 7° Às operações a que se refere o caput deste artigo aplicam-se, ainda, as disposições do caput e dos §§ 5°, 6° e 7° do artigo 216-M-1 deste regulamento. 
    § 8° Fica dispensada a observância do disposto no caput do artigo 216-M-1 deste regulamento quando a operação de remessa do bem ou mercadoria para este Estado, nas hipóteses descritas no caput deste artigo, for acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e."”.
    2. Na petição inicial, o autor alega que, “pelo Decreto Estadual nº 2.033/2009 o Estado do Mato Grosso passou a exigir ICMS no montante adicional de 9% (nove por cento) ou 18% (dezoito por cento), a depender do volume de compras ou habitualidade, por ocasião da entrada no território estadual de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação”.
    Sustenta que “referido ente federativo acrescentou, pelo Decreto Estadual nº 312/2011, o art. 398-Z5 (vigência a partir de 1º/05/2011), que trata do adicional de ICMS nas operações interestaduais que destinam bens e mercadorias a consumidor final no Estado e adquiridos de forma não presencial no estabelecimento remetente”.
    Enfatiza que “tais normativos (…) instituíram obrigações acessórias não previstas e não autorizadas em lei, tais como a obrigação de fazer cadastro estadual do vendedor, bem como a obrigação de registro no sistema de controle da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso”.
    Aponta que “o Decreto Estadual nº 2.033/2009 (…), ao acrescentar o art. 216-M-1 no Regulamento do ICMS (Decreto Estadual nº 1944/1989) institui exação adicional que funciona como barreira comercial em razão da origem”.
    Anota que “do mesmo modo procedeu o Estado do Mato Grosso ao acrescentar o Capítulo XXI ao Título VI do Livro I do Regulamento do ICMS, estabelecendo, por meio do art. 398-Z-5, a tributação das operações interestaduais que destinam bens e mercadorias a consumidor final”.
    Defende que “a inconformidade desses normativos com a Constituição Federal é manifesta, sobretudo porque esta, em seu art. 152, veda expressamente o estabelecimento de diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência, evidenciando o chamado princípio da não-discriminação”.
    Argumenta que, “da leitura dos Decretos Estaduais nºs 2.033/2009 e 312/2011 resta evidente o espírito das normas: a bitributação de operações interestaduais que destinem bens ao consumidor final não contribuinte”.
    Salienta que “os Decretos Estaduais nº 2.033/2009 e 312/2011, ao estabelecerem que as vendas de produtos oriundos de outros Estados da Federação sejam acrescidos de um percentual, não obstante esta seja realizada diretamente ao consumidor final do produto, instituiu uma modalidade totalmente fictícia, repartindo o ICMS incidente na operação de venda direta tal como se houvesse uma operação tributada posterior”.
    Afirma que, “ao estabelecer que a venda de produtos oriundos de outros Estados da Federação sejam acrescidos de um percentual antecipado (9% e 18% no Decreto nº 2.033/2009, e 7% e 12% no Decreto nº 312/2011), não obstante esta seja realizada diretamente ao consumidor final do produto, o Estado do Mato Grosso acabou por criar um novo tributo”, o que ofenderia o princípio do pacto federativo.
    Assevera que, “ao fixar alíquotas variáveis da operação tributada o § 2º do art. 216-M-1 do Decreto Estadual nº 2.033/2009 (9% e 18%) e o § 2º do art. 398-Z-5 instituído pelo Decreto Estadual nº 312/2011 (7% e 12%), apresentam-se flagrantemente inconstitucionais em cotejo com o art. 155, § 2º, IV, da Constituição Federal”.
    Ressalta que, “o deferimento do pedido seja em cautelar (art. 11, § 2º, Lei nº 9.868/99) seja no próprio mérito (art. 27, Lei nº 9.868/99) implica TAMBÉM na manifestação expressa desse Eg. Tribunal acerca da incompatibilidade dos Decretos Estaduais nºs 2.033/2009 e 312/2011 com a Carta Federal, o que ora se requer”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, pugna o Requerente: 
    a) pela notificação do GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por intermédio de seu Governador, para que, como órgão responsável pela elaboração dos Decretos ora impugnados manifeste-se, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99; 
    b) seja concedida a medida liminar para suspender a eficácia da íntegra dos arts. 1º e 2º do Decreto Estadual nº 2.033/2009 (que acrescentou o art. 216-M-1 ao Regulamento do ICMS), bem como dos inciso III (que acrescentou o § 2º-A ao art. 216-M-1 ao Regulamento do ICMS) e IV (que acrescentou o art. 398-Z-5 ao Regulamento do ICMS) do Decreto nº 312/2011, ambos do Estado do Mato Grosso; 
    c) a notificação do GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por intermédio de seu Governador, para que, como órgão responsável pela elaboração dos Decretos ora impugnados, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;
    d) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União para se manifestar sobre o mérito da presente ação, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;
    e) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política; 
    f) pede, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade da íntegra dos arts. 1º e 2º do Decreto Estadual nº 2.033/2009, e incisos III e IV do Decreto Estadual nº 312/2011, do Estado do Mato Grosso”.
    3. Em 18.5.2011, o Ministro Dias Toffoli adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.
    4. Em 19.5.2011, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou aditamento à petição inicial para incluir no pedido de declaração de inconstitucionalidade o § 5º, na norma originária e na norma alterada pela Lei n. 9.226/2009, e o § 11, ambos do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998, pois seriam essas normas seriam “fundamento de validade para os dispositivos impugnados nos Decretos Estaduais 2.033/2009 e 312/2011”.
    Este o teor dessas normas:
    “Art. 3º (…)
    § 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada no território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado através da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, conforme previsto na legislação tributária.
    § 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária. (Nova redação dada pela Lei 9.226/09) (…)
    § 11 Observado o disposto nesta lei e na legislação complementar, a antecipação do imposto poderá, também, ser exigida do estabelecimento situado em outra unidade da Federação que efetuar remessas de bens ou mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou a pessoa física, domiciliada no território mato-grossense, cuja aquisição ocorrer à distância ou de forma não presencial no estabelecimento do remetente, hipótese em que será determinada mediante aplicação dos percentuais equivalentes a:
    I – 9% (nove por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista;
    II – 18% (dezoito por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista, quando em volume que caracterize intuito comercial do destinatário”.
    5. Em 23.11.2011, o Ministro Dias Toffoli deferiu o pedido de aditamento.
    6. O Governador de Mato Grosso prestou informações, manifestando-se pela extinção do processo sem julgamento de mérito, pois “a ação direta de inconstitucionalidade enfatizada é inteiramente descabida, já que a análise de compatibilidade das normas estaduais com a Constituição pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais (Lei Complementar nº 87/96)”.
    No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido.
    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido:
    “Tributário. Estado de Mato Grosso. Dispositivos de lei e de decretos estaduais que tratam da incidência de ICMS nas operações interestaduais de circulação de bens e mercadorias. Preliminar. Ausência parcial de procuração com poderes específicos. Mérito. O artigo 1º, incisos III e IV, do Decreto estadual nº 312/11 violam os princípios da liberdade de tráfego e da não discriminação tributária, bem como estabelecem sistema de alíquotas interestaduais incompatível com o Texto Constitucional. Ofensa aos artigos 1º; 18; 150, inciso V; 152; e 155, § 2º, incisos IV e VII, da Carta Política. Manifestação pelo não conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela parcial procedência do pedido”.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial do pedido, “para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 3º, § 11, da Lei n. 7.098/1998; do artigo 216-M-1, § 2º, do Decreto n. 1.944/1989, com a redação conferida pelo Decreto nº 2.033/2009; e do artigo 1º, incisos III e IV, do Decreto n. 312/2011; todos do Estado do Mato Grosso”.
    9. O Estado de São Paulo e a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL) foram admitidos como amici curiae.
    10. Em 11.4.2018, o Ministro Dias Toffoli concedeu prazo de dez dias para que o autor promovesse a regularização de sua representação, o que foi feito em 18.4.2018.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    11. A presente ação direta está parcialmente prejudicada em razão da perda superveniente de objeto.
    Esta ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada contra o § 5º, na norma originária e na norma alterada pela Lei n. 9.226/2009, e o § 11, ambos do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998, os arts. 1º e 2º do Decreto n. 2.033/2009 de Mato Grosso, e os incs. III e IV do art. 1º Decreto n. 312/2011 de Mato Grosso.
    O § 11 do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998 foi revogado pelo art. 11 da Lei estadual n. 10.337/2015, o Decreto estadual n. 2.033/2009 foi revogado pelo art. 1º do Decreto estadual n. 2.500/2014 e o Decreto estadual n. 312/2011 foi revogado pelo art. 1º do Decreto n. 2.582/2014.
    12. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal quanto ao prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de interesse de agir do autor, quando sobrevém a revogação da norma cuja validade jurídico-constitucional é questionada, ou sua alteração substancial.
    Nesse sentido, por exemplo: ADI n. 4.575-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.2.2017; ADI n. 3.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2017; ADI n. 1.461, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 19.10.2007; ADI n. 1.920, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 2.2.2007; ADI n. 1.442, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 29.4.2005; ADI n. 254-QO, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.12.2003; e ADI n. 221, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 22.10.1993.
    Seguindo essa linha de entendimento, firmou-se a orientação de que eventuais efeitos concretos produzidos pela lei ou ato normativo revogado devem ser debatidos nas vias processuais ordinárias:
    “4. quanto aos eventuais efeitos que a lei revogada possa ter produzido no período de sua vigência, não pode ser ele abarcado pelo específico interesse de agir, reservado exclusivamente às pessoas e entidades arroladas no artigo 103 da Constituição, que é a declaração ‘in abstrato’ da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual.
    5. A discussão dos efeitos concretos da lei revogada, no período em que esteve vigente, por não condizer com a via excepcional da ação direta, deve ser remetida às vias ordinárias por ser esta a adequada à discussão das situações jurídicas individuais e concretas” (ADI 709, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 20.5.1994).
    Ressalvam-se dessa orientação situações excepcionais, como por exemplo: a) quando esteja evidenciado que a lei foi revogada como forma de burlar a jurisdição constitucional deste Supremo Tribunal, configurando hipótese de fraude processual (cf. ADI n. 3.306, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.6.2011); ou b) nas ações cujo mérito já foi decidido e a revogação da norma legal só foi arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração (cf. ADI n. 951-ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2017).
    No caso em exame, nenhuma dessas circunstâncias se faz presente, pelo que deve-se concluir que a presente ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada quanto ao § 11 do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998, aos arts. 1º e 2º do Decreto estadual n. 2.033/2009 e aos incs. III e IV do art. 1º Decreto estadual n. 312/2011.
    13. Quanto ao § 5º do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998, na norma originária e na norma alterada pela Lei n. 9.226/2009, a ação direta também não pode ter seu mérito apreciado.
    A firme jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de dever o autor, ao formular a petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade, indicar especificamente as normas impugnadas e os fundamentos pelos quais se contesta sua validade jurídico-constitucional, sob pena de inépcia da exordial:
    “(…) é ônus da parte requerente, de indeclinável observância, argumentar consistentemente, cotejando de modo específico as disposições constitucionais malferidas e as que contra essas atentariam (ADI 561, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 23/3/2001), devendo indicar as normas de referência - que são aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade - em ordem a viabilizar, com apoio em argumentação consistente, a aferição da conformidade vertical dos atos normativos de menor hierarquia (ADI 514, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Decisão monocrática, DJe de 31/3/2008)” (ADI n. 282, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 28.11.2019). 
    “O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento segundo o qual não se há de conhecer de ações diretas de inconstitucionalidade que impugnem normas de forma genérica e abstrata” (ADI n. 4.040, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.7.2013).
    “(…) 7. Insuficiência de fundamentação da inicial dado o número de dispositivos legais alterados pela Medida Provisória, sem que se particularize, pontualmente, como convém, a motivação a justificar a declaração de sua invalidade. 
    8. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, por falta de motivação específica quanto à pretendida declaração de inconstitucionalidade”. (ADI n. 1.811-MC, Relator Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 25.2.2000)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – Cumpre ao Autor da ação proceder à abordagem, sob o ângulo da causa de pedir, dos diversos preceitos atacados, sendo impróprio fazê-lo de forma genérica. (…)”. (ADI n. 1.708, Relator Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 13.3.1998)
    “– Ação direta de inconstitucionalidade. Inépcia da inicial. 
    – É necessário, em ação direta de inconstitucionalidade, que venham expostos os fundamentos jurídicos do pedido com relação as normas impugnadas, não sendo de admitir-se alegação genérica de inconstitucionalidade sem qualquer demonstração razoável, nem ataque a quase duas dezenas de medidas provisórias em sua totalidade com alegações por amostragem.
    Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece”. (ADI n. 259, Relator Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 19.2.1993)
    14. Na espécie, o autor não impugnou o § 5º do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998 na petição inicial. O pedido de declaração de inconstitucionalidade dessa norma foi veiculado posteriormente em aditamento à inicial. Nessa petição, contudo, o autor limitou-se a afirmar que o dispositivo legal serviria “de fundamento de validade para os dispositivos impugnados nos Decretos Estaduais 2.033/2009 e 312/2011”.
    Não consta da petição inicial ou do aditamento os fundamentos de direito pelos quais entende o autor ser inconstitucional o § 5º do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998. Por essa razão, a ação direta não pode ser conhecida quanto a esse dispositivo legal.
    15. Pelo exposto, julgo prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade com relação ao § 11 do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998, aos arts. 1º e 2º do Decreto estadual n. 2.033/2009 e aos incs. III e IV do art. 1º Decreto estadual n. 312/2011 e, quanto ao § 5º do art. 3º da Lei estadual n. 7.098/1998, a ela nego seguimento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA